Tribunal: TJDFT
Processo: 0705992-92.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA DE SERVIÇO DE ROAMING INTERNACIONAL NA LINHA DEPENDENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, condenando-a à restituição em dobro o valor de R$ 638,40, por cobrança indevida de serviço de roaming internacional.
2. Nas razões recursais, a ré aduz que o serviço de roaming internacional denominado “Passaporte Américas” foi contratado exclusivamente para a linha principal, não se estendendo à linha dependente, conforme previsto contratualmente. Alega que a cobrança decorreu da utilização legítima do serviço em linha não coberta, inexistindo, portanto, má-fé na cobrança, a qual é condição essencial para a devolução em dobro.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Foram apresentadas contrarrazões.
4. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
5. O direito à informação contido no art. 6o, inciso III, do CDC significa que o fornecedor deverá prestar ao consumidor todas as informações relevantes sobre o produto ou serviço, assim como o art. 30 do mesmo dispositivo determina que toda informação ou publicidade deve ser suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados. Nesse contexto, ainda que a recorrente alegue a existência de cláusula contratual que restrinja o uso do serviço “Passaporte Américas” à linha titular, não se verifica qualquer menção ou advertência específica quanto à exclusão da linha dependente e à possibilidade de cobrança adicional (ID 76886469 e 76886486).
6. Portanto, em razão da cobrança indevida e na ausência de engano justificável, torna-se impositiva a restituição em dobro do valor indevidamente pago pelo recorrido, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
8. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 400,00 (quatrocentos reais), consoante artigo 85, § 8o, do CPC.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.